Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717300-33.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HI JEONG JEONG APELADO: BANCO INTER SA APELADO: BANCO INTER SA APELANTE: HI JEONG JEONG D E C I S Ã O Cuida-se de petição de oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação (ID 57220373), apresentada pelo BANCO INTER S.A, sob o argumento de que será realizada sustentação oral. Constata-se que a expedição eletrônica da intimação de pauta (ID 56532597) se deu em 6/3/2024 e o próprio peticionante registrou ciência do ato na mesma data, conforme ID 56539423. O pedido de retirada da pauta virtual aconteceu somente em 22/3/2024, contrariando a Portaria GPR 1.625, de 29 de junho de 2023: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Considerando que a 8a Sessão Ordinária Virtual se iniciou em 20/3/2024, não é mais possível a realização de sustentação oral (Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico - RITJDFT). Ademais, conforme a Portaria GPR 948, de 30 de maio de 2022, deferido o pedido realizado com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da sessão, não haveria sequer tempo hábil para nova intimação da parte, que já possuía conhecimento da data da audiência e poderia empregar a diligência profissional esperada para participar da audiência conforme requerido (Acórdão 1794576, 07289821120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023). Por isso, indefiro o pedido de sustentação oral. Aguarde-se o julgamento. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator